Tribunal: TJSP
Processo: 0002419-67.2017.8.26.0205
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057823
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 0002419-67.2017.8.26.0205, da Comarca de Getulina, em que é
apelante DANIEL HENRIQUE CLARO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U." de conformidade com o voto de relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002419-67.2017.8.26.0205 Getulina voto no f. 2
Voto no 52.053
Apelação
Criminal
no
0002419-67.2017.8.26.0205
Comarca: Getulina
(Vara Única)
Juiz: Dr. Guilherme Facchini Bocchi Azevedo
Apelante: Daniel Henrique Claro
Apelado: Ministério Público (Dr. Rodrigo Nunes
Laureano)
EMENTA: Violência doméstica. Ameaça (art. 147, c.c.
art. 61, II, 'f', e art. 129, § 9o, do Cód. Penal). Provas
seguras de autoria e materialidade. Palavras seguras e
incriminatórias da vítima. Versões exculpatórias inverossímeis. Responsabilização inevitável.
Condenação imperiosa. Apenamento impassível de
alterações. Apelo improvido.

Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Daniel Henrique Claro saiu condenado
à pena de 1 mês e 5 dias de detenção (regime aberto), pela prática
da infração penal capitulada no art. 147, c.c. art. 61, II, 'f', do
Código Penal (ameaça praticada contra a mulher, com prevalência
de relações domésticas e familiares).
O apelo da defesa
f. 144/146
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida insuficiência
da prova acusatória ou atipicidade da conduta.
Anotam-se contrarrazões ministeriais f. 149/151

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002419-67.2017.8.26.0205 Getulina voto no f. 3
que defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 159), foram imediatamente
encaminhados à d. Procuradoria de Justiça que,
após vista regular, conclui, em parecer respeitável, pelo não
provimento do recurso da defesa f. 163/167 , chegando o feito
ao Gabinete do Relator, finalmente, aos 7.out.2019 (f. 168).
É o relatório.
Ameaça praticada contra a mulher, com prevalência
das relações domésticas e familiares (art. 147, c.c. art. 61, II, 'f', do
Código Penal).
Acusado arma-se com um pedaço de madeira e
ingressa na residência de uma vizinha, onde estava a vítima, sua
ex-companheira, e passa a ameaçá-la de morte.
Atemorizada, a vítima se esconde num banheiro e
aciona a Polícia Militar, e posteriormente registra a ocorrência no
Distrito Policial.
Estes os fatos, em suma.
Condenação acertada.
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitivas.
Esta restou amplamente demonstrada no boletim de
ocorrência, f. 4/5.
E a autoria também é certa.
Assim, pelas firmes e contundentes palavras da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002419-67.2017.8.26.0205 Getulina voto no f. 4
vítima, f. 11 e mídia.
Denise narra os fatos em riqueza de detalhes e
aponta o acusado com quem conviveu maritalmente por cerca de
10 anos - como autor da ameaça.
Declara que, na data dos fatos, estava num
churrasco, na residência de uma amiga, quando o acusado, sem
motivo aparente, invadiu o local empunhando um pedaço de pau
para agredi-la, e a ameaçou de morte, motivo pelo qual se
escondeu num dos banheiros do imóvel.
Afirma que outras pessoas que ali estavam
retiraram o acusado do local, e então acionou a Polícia.
Enfim e fugir de realidade tamanha é querer não
enxergar o que os autos mostram com cristalinidade pura.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Daí porque sem razão os reclamos recursais que
procuram diminuir ou desconsiderar o contexto probante ou as
palavras da vítima.
No
vazio,
portanto,
as
versões
exculpatórias
judiciais do acusado, verdadeiramente fantasiosas e perdidas em
si mesmas, quando confrontadas, não só face sua posição
inverossímil, como e principalmente porque improvadas.
Daniel nega que tenha ameaçado a vítima, dizendo
que apenas se armou com um pedaço de pau pois acreditou que
seria agredido pelo atual namorado da vítima mídia.
Nesses termos, portanto, aceitar sua versão, seria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002419-67.2017.8.26.0205 Getulina voto no f. 5
fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio,
em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de
bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto
que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
Ela, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
Donde o quadro probatório indicar como autor da
ameaça exatamente aquele que apontado e responsabilizado.
Incogitável,
por
fim,
o
reconhecimento
da
atipicidade da conduta praticada pelo acusado.
Pois impossível descaracterizar a seriedade e a
injustiça da ameaça.
Afinal, não fosse séria a ameaça, não teria a vítima
se atemorizado de tal forma a dar a notícia do ocorrido à
Autoridade Policial e representar criminalmente contra o acusado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 0002419-67.2017.8.26.0205 Getulina voto no f. 6
Afinal, a jurisprudência ensina que:
“O crime de ameaça é meramente formal e se consuma
desde que a vítima se sinta intimidada, pouco importando se o
agente estava ou não nervoso ou irado ou, por qualquer modo, fora
de seu estado normal” (TACRIM-SP AP Rel. Barbosa de Almeida
RT 677/371).
Assim, não importa o animus de quem profere a
ameaça, mas sim a reação que tal ato provoca na vítima.
Portanto, para configurar-se o delito de ameaça,
basta que a declaração do agente seja capaz de infligir temor à
vítima.
E isto verdadeiramente ocorreu por aqui, vez que
Denise, atemorizada, acionou a Autoridade Policial, registrou a
ocorrência e representou criminalmente contra o acusado.
Condenação, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento.
Pena-base fixada no mínimo legal (art. 59 do
Código Penal), com posterior majoração em 1/6, pela incidência da
agravante prevista pelo art. 61, II, 'f' do Código Penal, e assim
tornada definitiva, em 1 mês e 5 dias de detenção.
Regime aberto, o mais benéfico possível.
Nada se altera, portanto.
Nega-se provimento ao recurso.